Tribunal: TJMT
Processo: 1006666-51.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006666-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Liminar, Multas e demais Sanções, Apreensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO CLARIMUNDO DE RESENDE NETO - CPF: 897.402.621-04 (ADVOGADO), L. DA SILVA GOMES VRIESMAN - SERVICOS DE COLHEITAS - ME - CNPJ: 06.204.183/0001-43 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL

— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PRESENÇA DE ÍNDICIOS SUFICIENTES DE ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO — POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA.

Presentes indícios suficientes de ilegalidade do lançamento tributário,
possível é o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a
exigibilidade do crédito da Fazenda Pública
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por L. da Silva Gomes Vriesman – Serviços de

Colheitas – ME (Id. 138795658).

Assegura que embora “
seja possível o questionamento de débito fiscal por intermédio de ação declaratória ou anulatória, esta apenas poderia suspender a exigibilidade do crédito se acompanhada do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, consoante estabelece o art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional
”.

Além disso, “
é juridicamente impossível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em razão da vedação imposta pelas leis federais nºs 9.494/97 e 8.437/92
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 147779180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

L. da Silva Gomes Vriesman – Serviços de

Colheitas – ME

interpôs agravo de instrumento
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito fiscal c/c obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência, cujo teor do dispositivo é seguinte:

[...]
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Tendo em vista a indisponibilidade dos interesses da Fazenda Pública, deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4º, II, CPC).

Cite-se o requerido para, querendo, oferecer contestação no prazo legal.

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos:

1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;

2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais;

3. Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção.

Após, nos casos dos itens “2” e “3” acima, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

Por fim, conclusos para deliberação.

Intime-se. cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital. [...]. (Id.
124125075
– fls. 92/93).

Em decisão monocrática proferida na data de

9 de agosto de 2022, dei provimento
ao recurso
para determinar a imediata liberação da
“
Forrageira Autopropelida Modelo FR 500
” e da “
Plataforma de corte Kemper Série FR501300115
”, aprendidos por meio do termo de apreensão e depósito nº 1154192-0,
mediante nomeação da agravada como fiel depositário
, bem como
suspender a exigibilidade dos créditos tributários dele decorrente, ante
a probabilidade do direito alegado, assim como a existência de risco de dano grave de difícil reparação (Id. 138795658).

Todavia, discorda o agravante ao apontar que, “
para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é necessária a realização do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida
”, nos termos do
artigo 151, II, do Código Tributário Nacional
, bem como do

verbete nº 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça
(Id. 145198708).

Nada obstante o recurso se limitar a impugnar o capítulo da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, necessário transcrever os fatos para melhor compreensão da questão.

O termo de apreensão e depósito nº

1154192-0
(Id.
124125075
– fls. 35
)
, de 14 de março de 2022, retrata a apreensão de
uma (1) “
Forrageira Autopropelida Modelo FR 500
” e uma (1) “
Plataforma New Holland 600 FBIE
”,
por não estarem acompanhadas de nota fiscal idônea, com as seguintes informações:

[...] Em analise a documentação apresentada pelo contribuinte, verificamos a nota fiscal nº 543 (41220106204183000143550010000005431295666264), Operação com CFOP 6554 - Remessa de bem do ativo imobilizado, empresa remetente L. da Silva Vriesma- Serviços de Colheitas, CNPJ 06.204.183/0001-43 de Carambeí/PR, destinada ao Sr. Onaldo Antonio Gomes, de Jatai/GO, emitida em 14/01/2022.

Em análise, verificou-se tratar de uma Forrageira Autopropelida Modelo FR500 e uma Plataforma New Holland 600 FBIE, conforme a nota fiscal questão.

Questionando o motorista sobre o destino da mercadoria, informou que saiu de Mineros/GO com destino a Alto Taquari/MT.

Na busca de encontrar algum indício ou observação quanto a entrega, tanto na DANFE quanto no DAMDFE, que indicam o local de descarregamento Jatai/GO, não constando mais nenhuma observação especial capaz de justificar o percurso em que a referida mercadoria transitava.

Com as informações colhidas do condutor, bem como daquelas constantes nos documentos fiscais apresentado pelo contribuinte, não é possível atribuir outro evento que não o transito de mercadoria em local diferente do indicado na nota fiscal, criando dúvida quanto a idoneidade dos referidos documentos fiscais. [...]. (Id. 124125075 – fls. 40).

A
ausência de documento fiscal idôneo, cuida-se de fato incontroverso, porque admitido pela agravada.

No entanto, verifica-se que a remessa de equipamentos agrícolas, no caso, de uma (1)
Forrageira New Holland FR500

com plataforma de corte Kemper

Série FR501300115
(Id. 6708215, fls. 3), a unidade de
f
ederação diversa, decorreu da celebração de um (1) contrato de prestação de serviços

firmados com José

Carlos Luís, em 10 de março de 2022,

(Id.
124125075 – fls. 59/60
), cujo objeto, bem como serviço está assim redigido:

[...] Cláusula Primeira – Do Objeto

1.0

– É objeto do presente instrumento a locação do (s) bem móveis (eis) relacionados abaixo, doravante designados (s) se em conjunto, de “Bens”, a ser (em) instalados (s) nas dependências da Contratante localizada (s) nas (s) Fazenda Jerivá.

Relação do(s) bem (ns):

01 Forrageira New Holland FR500

04 Caminhões

Cláusula Segunda: Do Serviço

2.0 –
Corte de 25 hectares de milho, com início previsto para 12/03/2022 com finalização quando do fim da demanda, realizado através dos funcionários da contratada, colheita será realizada no Município de Alto Araguaia – MT
. [...]. (Id. 6708213, fls. 3/4). [com e sem negrito no original].

Daí decorrente, o deslocamento dos citados equipamentos agrícolas para utilização na prestação de serviços de
colheita de milho em lavoura
, não constitui fato gerador sujeito à incidência do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
.

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, dispõe em seu artigo 4º que: “
O imposto não incide sobre:

[...]

V -

operações, efetuadas por estabelecimento prestador de serviços, relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas pelo próprio autor da saída, na prestação de serviço de qualquer natureza, definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na referida lei
”.

Já a prestação de serviço de
colheita
está expressamente prevista na lista de serviços anexa à Lei Complementar Nacional nº 116, de 31 de julho de 2003, com a redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 29 de dezembro de 2016: “
Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem,
colheita
, corte e descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios
.” (7.16).

Portanto, de fato, inaplicável na hipótese, a tese firmada
em sede de incidente de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público deste Tribunal:

[...]
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado
, seja: a)
por ausência de documentação fiscal;
b)
por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS;
c)
pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação.

Modulação

Por fim, a teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a
tese jurídica será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste tribunal
, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de demandas repetitivas 1012269-81.2017.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, possível é o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar
a liberação dos bens apreendidos
mediante nomeação da agravada como fiel depositário
,
visto que
não se cuida de hipótese de incidência do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), bem como o contribuinte já regularizou
a documentação fiscal vinculada à operação, a afastar
a aplicação do
artigo
952, § 1º, I, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014.

É de se anotar que, a circunstância de não incidir o
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
sobre a operação, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória no momento da autuação, uma vez que ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.

O Código Tributário Nacional, no particular, preceitua que:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.

[...]

Art. 175. Excluem o crédito tributário:

[...]

Parágrafo único.
A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal
cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.

[...]

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. [...]. [sem negrito no original]

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:

[...] A Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do REsp 1.116.792/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que
as obrigações acessórias são autônomas em relação à obrigação principal, devendo aquelas serem adimplidas
,
mesmo pelas pessoas físicas ou jurídicas que não ostentem a condição de contribuinte, por gozarem de imunidade tributária ou qualquer outro benefício fiscal
. [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 700366/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2015). [sem negrito no original]

Por outro lado, em relação ao valor da multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, no montante de R$ 324.000,00: trezentos e vinte e quatro mil reais, certo é que essa quantia ultrapassa, e muito, o valor do crédito tributário, no importe de R$ 129.600,00: cento e vinte e nove mil e seiscentos reais,
acaso incidisse
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)

na operação
, a evidenciar o caráter confiscatório.

[...]
Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 905685/GO AgR-segundo, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2018). [sem negrito no original].

[...] - A proibição constitucional do confisco em matéria tributária - ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias - nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas.

- O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da definição do ‘quantum’ pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais. [...]. (
STF, Tribunal Pleno, ADI 1075/DF MC, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 24 de novembro de 2006).

Logo, não se apresenta admissível a fixação de multa por descumprimento dos deveres instrumentais em valor superior ao do imposto, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, “
é inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao do tributo devido. Precedentes
.” (STF, Segunda Turma, ARE 1158977/GO AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2020).

Em conclusão, presente a probabilidade do direito alegado, bem como a existência de risco de dano grave de difícil reparação em razão da inscrição em dívida ativa e dos efeitos dela decorrentes, possível a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até o julgamento do mérito da pretensão.

Por fim, anoto que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao débito impugnado conforme determinado, não
se cuida de hipótese de deferimento de tutela provisória de natureza satisfativa e irreversível
, sobretudo porque, trata-se de medida reversível e o mérito da pretensão é pela anulação do crédito tributário.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 1º/11/2022